Tribunal: TJDFT
Processo: 0722499-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722499-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. D. S. M. AGRAVADO: S. D. E. E. B., U. B. D. E. C., F. U. D E S P A C H O Nada a prover quanto aos embargos de declaração de ID 68117474, porquanto opostos contra despacho que determinou a regularização processual da fundação agravada, hipótese não contemplada pelo art. 1.022 do CPC. Não obstante, oportuno esclarecer à parte que o processo n. 0707100-29.2019.8.07.0001, que trata sobre a extinção da referida fundação, encontra-se em fase de liquidação, de onde se conclui que a pessoa jurídica ainda subsiste, na esteira do que dispõe o art. 51 do Código Civil. Aguarde-se o decurso do prazo. Após, conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator